Tribunal: TJES
Processo: 0004650-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004650-29.2017.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004650-29.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MARCIA PEREIRA ROSA

EMBARGADA: LAURITA BINDA COVRE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA EM CASOS DE INTEMPESTIVIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a embargos de declaração anteriormente opostos pela parte contrária, com o objetivo de sanar erro material em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a tempestividade dos embargos de declaração apresentados pela recorrente; (ii) analisar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, considerando o início da contagem em 07/10/2024 e seu término em 14/10/2024, enquanto o protocolo ocorreu em 29/10/2024.

A intempestividade constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso, sendo inaplicável o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de questão de admissibilidade processual cuja previsão legal é inequívoca.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 1.026, § 2º, do CPC), verifica-se que no caso concreto não se configura abuso do direito de recorrer ou intuito procrastinatório, razão pela qual o pedido de sanção deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
:

A intempestividade de recurso constitui vício insanável que impede seu conhecimento, sendo inaplicável o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) a essa hipótese.

Como não ficou evidenciado o abuso do direito de recorrer ou intuito procrastinatório, não configura litigância de má-fé nem autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 1.003, § 6º, 1.023 e 1.026, § 2º; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.873.010/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.778.081/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.929.690/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.12.2021, DJe 09.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004650-29.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:

MARCIA PEREIRA ROSA

EMBARGADA:

LAURITA BINDA COVRE

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MARCIA PEREIRA ROSA
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 10004431, que deu provimento a aclaratório anterior de
LAURITA BINDA COVRE
para sanar erro material no acórdão id. 8847562, que negou provimento ao recurso de apelação cível desta e que, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo interposto por

MARCIA PEREIRA ROSA
.

Em suas razões (id. 10638679), a recorrente sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissões e contradições, uma vez que
“
[...] ao afastar a aplicação da multa, o acórdão contraria a própria lógica processual, uma vez que o uso reiterado e indevido dos embargos caracteriza a má-fé, que, por sua vez, deveria ser sancionada de acordo com o previsto na legislação
”
.

Assim, aduz que
“
[...] o acórdão incorreu em contradição e omissão ao não reconhecer a conduta abusiva e procrastinatória da embargada, Sra. Laurita Binda Covre, que reiteradamente utilizou embargos de declaração sem fundamentação jurídica, configurando litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC
“
.

Contrarrazões em id. 10641320, apontando a intempestividade do recurso. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do mesmo, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Verifica-se destes autos que a intimação eletrônica das partes foi expedida em 27/09/2024.

Assim, considerando que decorridos o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 5º, §3º da Lei 11.419/2006 sem registro de leitura, iniciou-se a contagem do prazo para interposição do recurso na data de 07/10/2024, encerrando-se, considerando o prazo de 05 (cinco) dias (úteis) estabelecido pelo art. 1.023 do CPC, na data de 14/10/2024
.

Contudo, o recurso foi interposto na data de 29/10/2024, revelando, pois, a sua intempestividade.

Registre-se, que inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC/2015 a espécie, porquanto trata-se de vício insanável afeto a tempestividade do recurso, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por sua Corte Especial:

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DO INTERESSE DE RECORRER.
1. A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.873.010/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].2
. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.929.690/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...].
3. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois 'A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)" (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1527405/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. 2. O art. 1.003, § 6º, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". 3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3º do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de "recurso tempestivo". 4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. 5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada
. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017)

Destarte, sem mais delongas, acolho a preliminar de intempestividade recursal e, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Por fim, quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, a recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto não demonstrou, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.